Tribunal: TJSP
Processo: 1027041-23.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000534397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027041-23.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ITAU UNIBANCO S.A., são embargados PAGUE VELOZ SERVIÇOS DE
PAGAMENTO LTDA, CARLOTA CIARLARIELLO SOLDAINI e ALFREDO
ADRIANO SOLDAINI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
2
VOTO No: 41479
EDEC. No: 1027041-23.2016.8.26.0564/50000
COMARCA: São Bernardo do Campo (7a V. Cível)
EMBGTE.: Itaú Unibanco S.A. (R-Apte.)
EMBGDOS.: Carlota Ciarlariello Soldaini e Alfredo Adriano Soldaini
(A-Apdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Itaú Unibanco S.A. ao v. acórdão de fls. 708/721 dos autos digitais em
apenso, que negou provimento ao apelo por ele manejado contra a r.
sentença de fls. 421/425, declarada a fls. 440/442 daqueles autos, que
julgou parcialmente procedente ação ordinária de indenização por dano
material e moral (alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de
titularidade dos autores por meliante que se fez passar por preposto do
banco réu e utilização do cartão de crédito para a realização de compras
na função crédito, fls. 1/9) intentada por Carlota Ciarlariello Soldaini e
Alfredo Adriano Soldaini, aqui embargados.
Alega o embargante, em resumo, que o v. acórdão é
omisso quanto ao fato de que o golpe ocorreu fora do estabelecimento
bancário, quanto à ausência de falha na prestação dos serviços, já que
as compras foram realizadas com a apresentação do cartão e aposição
da senha pessoal e quanto à culpa concorrente dos autores (fls. 1/8).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
esclarecidos os pontos mencionados.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
3
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 5 do v. acórdão
hostilizado (fls. 708/721 dos autos apensados), as quais bem arrimaram
o resultado pronunciado.
Efetivamente,
o
veredicto
colegiado
foi
suficientemente claro acerca de todos os pontos questionados nos
presentes aclaratórios, conforme se observa dos trechos abaixo
transcritos.
“De feito, a relação jurídica de direito material
existente entre as partes tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis
as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso posto em
julgamento, especialmente a que permite a inversão do ônus da prova a
fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor em juízo e a que
determina ao fornecedor de serviço a prova de que, não obstante tenha
sido prestado, o defeito na prestação do serviço inexiste (arts. 2°, 3°, 6°,
inc. VIII e 14, § 3°, inc. I, da Lei n° 8.078/90).
(...)
Era, ônus dos apelantes não só provar terem sido os
próprios apelados quem realizaram as operações impugnadas, pois
somente eles tinham melhores condições técnicas de providenciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
4
referida prova em razão da impossibilidade e hipossuficiência dos
apelados em produzir prova negativa em seu favor, mas, sobretudo, que
não houve falha de segurança do serviço prestado (art. 14, § 3°, inc. I,
do CDC).
Ora, como prestou serviços de administração de
cartão de crédito, cabia aos apelantes demonstrarem que, em nenhum
momento, houve falha de segurança ao administrar recursos financeiros
relacionados a operações de crédito realizadas por meio da tarjeta
magnética de titularidade dos apelados.
Isso porque é notório o uso de práticas ilícitas ou
ardis pelos falsários, dentro ou fora das agências bancárias, para
obtenção de cartões dos correntistas a fim de que sejam clonados,
falsificação de assinaturas e uso indevido de senhas, cumprindo
salientar que nem sempre compras e saques indevidos ou a contratação
de empréstimos ocorre em razão de negligência do consumidor. A cada
dia que passa surgem novas formas de fraudes bancárias no mercado de
consumo, o que demonstra a inteligência, sutileza e astúcia dos
estelionatários, as quais são capazes de enganar até os mais instruídos
em grau de escolaridade, de modo que os riscos advindos da atividade
econômica desenvolvida pelas instituições financeiras jamais podem ser
transferidos aos consumidores, notadamente porque, atualmente,
conhecedoras dessa ardileza e sutileza, elas contam (e aparatam-se) com
grande arsenal tecnológico com o propósito de evitar prejuízos ao
patrimônio de seus clientes, mas, principalmente, não diminuir o
prognóstico de lucros decorrentes de sua atividade.
Também é cediço que os bancos e as gestoras
(intermediadoras) de pagamento atuam como prestadores de serviços e,
nestas condições, segundo já salientado, submetem-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
5
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90.
(...)
Destarte,
o
prestador
de
serviço
responde,
independentemente de ter agido com culpa ou não na execução de suas
tarefas, pelo dano causado ao consumidor, caso porventura não exista
alguma das excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal
mencionado.
Nesse contexto, mesmo sustentando que o serviço
prestado não foi defeituoso, os apelantes permitiram que fossem
concretizadas operações de crédito não reconhecidas pelos apelados.
Não tivesse, pois, falhado o serviço de segurança relacionado ao cartão
de crédito administrado pelo banco apelado bem como o serviço de
intermediação de pagamentos, por certo, as operações de crédito
impugnadas não teriam sido finalizadas pela administradora do cartão
de crédito de titularidade nem aceitas pela gestora de pagamentos.
Em verdade, ao agir como administrador de recursos
de terceiros, a instituição bancária tomou para si a responsabilidade
pelas transações indevidas, sujeitando-se à atividade de fraudadores e
estelionatários, em razão de cuja ação espúria não foi capaz de evitar a
ocorrência de prejuízo à correntista.
Ademais, não se pode cogitar da presença da
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, pois os
danos causados aos apelados decorreram do defeito de segurança do
próprio serviço prestado pelos apelantes. Trata-se, pois, de fato de
terceiro intrinsicamente ligado à atividade desenvolvida pelos apelantes
(fortuito interno), razão pela qual sua responsabilidade por danos não
pode ser excluída, sob pena de transferir o risco do negócio que explora
ao consumidor de seus serviços.
Por essa teoria, o fornecedor de serviços responde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
6
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus
serviços, salvo se comprovar a inexistência de defeito, a culpa exclusiva
do consumidor ou fato de terceiro totalmente alheio ou independente da
atividade por ela desenvolvida (fortuito externo), cujo risco foi assumido
ao optar por administrar recursos de terceiros ou conceder dinheiro ou
crédito no mercado de consumo.” (fls. 713/719).
Como visto, não há falar em culpa exclusiva ou
concorrente dos embargados. Na verdade, as questões suscitadas pelo
embargante, ao invés de vícios do julgado, retrata apenas a insatisfação
com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta
estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
7
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027041-23.2016.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no
41479
8
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica